Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715001-15.2024.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, THIAGO DE FRANCA FERREIRA VIANA COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação cível interposta por THIAGO DE FRANCA FERREIRA VIANA COSTA, com fundamento na deserção (ID 70416603). Nas razões recursais de ID 70705524, a embargante alega que a v. decisão foi omissa ao não fixar honorários advocatícios em sede recursal. Argumenta que, ao ser determinada a citação da ré para apresentar contrarrazões à apelação interposta em face da sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte adversa, deve o embargado arcar com os honorários sucumbenciais. Ao final, a embargante postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam fixados honorários em seu favor. Em contrarrazões (ID 71219268), o embargado alega que, como a desistência da ação foi formulada antes mesmo do recebimento da petição inicial, não há que se falar em formação da tríade processual e, consequentemente, inexiste direito ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, postula o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, assiste razão à parte embargante, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios. Isso porque, de acordo com o §1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Assim, no que alude aos honorários de sucumbência, em regra, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz. No caso em tela, observa-se que a r. sentença recorrida acolheu o requerimento de desistência formulado pelo demandante e resolveu o processo sem análise de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, atribuindo ao autor o ônus do pagamento das custas finais, caso existam. Não tendo ocorrido a citação da parte ré, não houve fixação da verba honorária, na origem (ID 69626532). No entanto, o autor interpôs recurso de apelação (ID 69626534) e, em decorrência da decisão de ID 69626538, a parte ré foi citada, nos termos do artigo 332, § 4o, do Código de Processo Civil, para responder ao recurso, apresentando, posteriormente, as contrarrazões ao apelo interposto pelo embargado (ID 69626545). O apelo, por sua vez não foi conhecido, em razão da deserção (ID 70416603). Neste contexto, restou configurada a hipótese de fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que restara angularizada a relação processual, caracterizada pela pretensão resistida e não conhecimento do recurso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça admite a fixação de honorários recursais quando perfectibilizada a angularização da relação processual e caracterizada a pretensão resistida. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido. (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. 2. O recurso de apelação se fundamentou na alegação de que o douto juízo de direito indeferiu a petição inicial, oportunidade em que teria resolvido o processo sem análise do mérito, quando, na realidade, a sentença foi proferida de acordo com as regras previstas no artigo 332, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre improcedência liminar do pedido autoral com julgamento de mérito. 3. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Nas hipóteses em que a parte é citada para responder ao recurso de apelação, em sendo apresentadas as contrarrazões e negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil), uma vez configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ e do TJDFT. 5. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Gratuidade da justiça mantida ao apelante. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1837074, 07473558720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO. TRABALHO RECURSAL. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Em relação aos Embargos da instituição financeira, inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 2.1O Acórdão pontuou a intempestividade das manifestações do banco, de modo que a desídia resultou em extinção do feito sem resolução de mérito. 3.Apesar de inexistir fixação de honorários na origem, a citação posterior resultou em trabalho advocatício recursal, de modo a atrair a aplicação do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e provido. (Acórdão 1823860, 07034933620238070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Quanto à fixação do valor dos honorários, a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários na forma empreendida no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que, além de ter sido o processo resolvido sem deliberação de mérito, a adoção deste critério implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial de valor excessivamente elevado, tendo em vista o valor histórico da causa, qual seja, R$ 137.028,00 (cento e trinta e sete mil e vinte e oito reais). Dessa forma, no caso concreto, a fixação dos honorários sucumbenciais em valor elevado, sem referencial econômico ou processual que justifique o pagamento do encargo, seria abusiva. Sobre o ditame da proporcionalidade, Wilson Antônio Steinmetz1 orienta que se trata de instrumento fundamental no manejo do direito e aplicação ao caso concreto: O princípio ordena que a relação entre o fim que se pretende alcançar e o meio utilizado deve ser proporcional, racional, não excessiva, não- arbitrária. Isso significa que entre meio e fim deve haver uma relação adequada, necessária e racional ou proporcional. Em relação à razoabilidade, Luiz Roberto Barroso2 assevera que se revela como importante substrato para o judicial review e, desse modo, importa em juízo de prudência na análise do quadro exposto nos autos e, consequentemente, em um julgamento equilibrado. A corroborar essa compreensão Fábio Corrêa Souza de Oliveira3 conceitua o indigitado princípio da seguinte forma: O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em data comunidade. Logo, em casos como o que se aprecia é importante lançar mão de interpretação sistemática/teleológica que permita assegurar congruência e conformidade na aplicação do direito, afastando-se, por consectário lógico, a exegese de cunho unicamente literal. É cediço que, em relação ao parâmetro a ser observado para a fixação dos honorários de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, considerou incabível a adoção do critério de apreciação equitativa baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados.Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Posteriormente, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, admitiu recursos extraordinários contra os acórdãos em que a Corte Especial fixou a tese do Tema Repetitivo n. 1.076. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário RE 1.412.069, em 09/08/2023, reconheceu a existência de questão constitucional e repercussão geral na controvérsia sobre o uso do método da equidade para fixação de honorários de sucumbência quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados (Tema 1.255). Insta ressaltar que a interposição de recursos extraordinários não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos, contudo há relevância na matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade, cujo valor ou proveito econômico seja elevado, pode resultar em violação a diversos pressupostos constitucionais e processuais, tais quais os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do acesso à justiça e do bem social. Acrescente-se que, mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1.076 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta, conforme entendimentos firmados na ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046DIVULG 10-03-2022PUBLIC 11-03-2022 e Rcl 51496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178DIVULG 05-09-2022PUBLIC 08-09-2022. De igual forma, após a edição do Tema 1.076, o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a necessidade de evitar discrepâncias, entendeu que existem situações excepcionais em que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, consoante entendimento firmado no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022. Esta egrégia 8a Turma Cível, apreciando casos análogos, tem assentado a possibilidade de adoção dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários sucumbenciais, consoante entendimento consignado nos seguintes precedentes: Acórdão 1773193, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023; Acórdão 1718568, 07148057320228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Portanto, o arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e com a proporcionalidade. No caso, observa-se que o laboro do causídico da parte embargante se deu apenas em segundo grau de jurisdição, mediante apresentação de suscintas contrarrazões recursais (ID 69626545) e pela oposição dos presentes embargos de declaração. Assim, observado o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil e os princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade para decisão justa, tenho que a verba honorária deve ser fixada no patamardeR$ 500,00 (quinhentos reais). Ante o exposto, configurada a existência de vício na decisão hostilizada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para, sanando a omissão, fixar os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, devidos pela parte autora (embargado) em favor da parte ré (embargante). Advirto às partes que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 15:02:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.149. 2 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 256. 3 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 92. 4 Acórdão 1609605, 07204242620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022.